Tribunal: TJMT
Processo: 0004681-16.2017.8.11.0105
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004681-16.2017.8.11.0105
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVID RODRIGUES ALVES FILHO - CPF: 758.087.571-34 (JUIZO RECORRENTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/MT (RECORRIDO), CHEFE IMEDIATO DA 64 CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO DA COMARCA DECOLNIZA/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (JUIZO RECORRENTE), DAVID RODRIGUES ALVES FILHO - CPF: 758.087.571-34 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DIÁRIAS DE ESTADIA – LIMITAÇÃO DE 30 DIAS ARTIGO 262, DO CTB – REVOGADO – VEÍCULO APREENDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.281/16 – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

Às apreensões de veículos, realizadas na vigência da lei n.º 13.281/16, que alterou o artigo 262, do CTB, obedecerá a limitação da cobrança das diárias de estádia no pátio do DETRAN, pelo
prazo máximo de 06 (seis) meses.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0004681-16.2017.8.11.0105, concedeu

“a
segurança vindicada pelo impetrante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a emissão de novo documento de arrecadação referente à estadia, observando a cobrança pelo prazo máximo de 30 dias”
,
nos seguintes termos (ID. 137745151):

“Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
DAVID RODRIGUES ALVES FILHO
em face do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT e do Chefe Imediato da 64 Circunscrição Regional de Trânsito da Comarca de Colniza/
MT
, com pedido de liminar para a liberação do veículo do impetrante, retido no pátio do Detran/MT desde o dia 17 de abril de 2017, determinando-se à parte ré que libere o veículo em questão e permita a emissão de novo documento de arrecadação referente à estadia do veículo no pátio, com valor limitado ao prazo de 30 dias.

A liminar foi deferida (ID. 61109961, p. 33).

Aportaram aos autos informações da autoridade coatora, alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, requereu a denegação da segurança, diante da ausência de cometimento de atos ilícitos ou abusivos por parte das autoridades coatoras (ID. 61109961, p. 45).

Eis o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, rejeito a preliminar de ausência de prova pré-constituída, vez que sobejamente demonstrada por meio da documentação encartada à inicial, evidenciando o atendimento à condição específica da ação mandamental.

Afastada a preliminar, denotando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

Cinge a controvérsia sobre a cobrança excessiva da taxa de estádia de pátio, alegando a parte autora que não se justifica a manutenção da apreensão do veículo como forma confiscatória para recebimento deste débito, pugnando, ainda, pela ilegalidade do pagamento da taxa em valor superior a 30 dias de diárias.

Sobre o tema, o artigo 262, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, disciplina a vinculação da liberação do veículo apreendido ao pagamento das taxas e despesas decorrentes da remoção e estadias, sendo incisivo sobre a condição “sine qua non” da restituição do veículo ao prévio pagamento das taxas e despesas com estadias, “in verbis”:

Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário,
pelo prazo de até trinta dias
, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. § 2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá
mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

Portanto, em consonância com a legislação, a apreensão de veículo é admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade e diante da prática de infração penal,
limitando a taxa de estadia a 30 (trinta) dias
, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

No caso dos autos, vislumbra-se situação que permite a apreensão do veículo do autor, vez que configurada infração de trânsito. Entretanto, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato administrativo de cobrança da taxa por período superior ao determinado em lei, em direta afronta ao princípio da proibição ao confisco, insculpido no art. 150, inciso IV da Constituição Federal.

Neste contexto, é o posicionamento do E. TJMT:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DIÁRIAS DE ESTADIA E REMOÇÃO – LIMITAÇÃO A 30 DIAS – DESCABIMENTO – VEÍCULO APREENDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.281/2016 – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 271, § 10º, do CTB, o pagamento das despesas de remoção e estadia será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses. 2. Alegação de abusividade na cobrança. Agravo de instrumento que deve limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, sem análise de questões meritórias. 3.
Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que autorizou a retirada do veículo do pátio mediante pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, alegando ser o limite imposto por Lei.
(TJ-MT 10212587120208110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)”

Em vista disso, apesar de cabível a apreensão do veículo e a permanência no pátio, o órgão de trânsito praticou ato ilegal ao condicionar a retirada do mesmo mediante pagamento de diárias que excedem 30 dias, violando a previsão do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
e
CONCEDO
a segurança vindicada pelo impetrante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a emissão de novo documento de arrecadação referente à estadia, observando a cobrança pelo prazo máximo de 30 dias.

Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências, por força do art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça porque se trata de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

P.IC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Colniza/MT.

Lucélia Oliveira Vizzotto

Juíza Substituta
”

Sem recurso voluntário, o feito foi remetido para este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 144753196).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0004681-16.2017.8.11.0105, concedeu

“a
segurança vindicada pelo impetrante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a emissão de novo documento de arrecadação referente à estadia, observando a cobrança pelo prazo máximo de 30 dias”.

Da análise dos autos, constata-se que DAVID RODRIGUES ALVES FILHO impetrou o presente
mandamus
contra o ato tido por coator, imputado ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
, alegando ter sido impedido de obter o licenciamento e liberação do veículo
“
Audi/A3 1.8, ano fabricação/modelo 2001, placa DCG3373, cor preta, conforme certificado de registro de veículo em anexo – que atualmente está recolhido pelo Detran/MT no pátio de Colniza/MT
, sem o prévio pagamento das multas pendentes e da taxa de estadia no pátio, superior a 30 (trinta) dias.

Na petição inicial, relata que, no momento da retenção do automóvel, constatou-se a irregularidade da documentação do veiculo, uma vez que, segundo assevera, o licenciamento estava em nome da antiga proprietária, atualmente residente no estado de Santa Catarina/SC.

Ato posterior, a parte impetrante informa ter regularizado a documentação exigida para a emissão do Certificado de Registro de Veículo/CRV e, questiona a “
ilegalidade do pagamento da taxa de estadia em valor exorbitante”.

A liminar foi concedida no sentido de
“determinar à autoridade coatora a emissão de novo documento de arrecadação referente à estadia, observando a cobrança pelo prazo máximo de 30 dias”
(pág. 33/34 – ID. 137745150).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
“a quo”
concedeu a segurança, ratificando a liminar dantes deferida (ID.137745151).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Consigno, outrossim, que o princípio da “
reformatio in pejus”
não se configura no reexame obrigatório.

No que concerne ao tema, Nelson Nery Júnior, em seu clássico "Teoria Geral dos Recursos", elucida:

“Nesse procedimento de remessa necessária é impertinente falar-se em ‘reformatio in pejus’, já que não atua o princípio dispositivo, mas o inquisitório. Assim, não havendo recurso da parte ou interessado, pode o tribunal, v.g., modificar a sentença agravando a posição da Fazenda Pública, pois o reexame necessário não foi criado para proteger descomedidamente os entes públicos, mas para fazer com que a sentença que lhes fora adversa seja obrigatoriamente reexaminada por órgão de jurisdição hierarquicamente superior. (6ª ed., Ed. RT, p. 486)”

Na sentença, o juiz de origem concedeu a ordem vindicada por vislumbrar, em juízo de cognição horizontal, a ilegalidade do ato de condicionar a restituição do veículo apreendido ao pagamento das despesas de estadia no pátio do DETRAN, por prazo superior a 30 (trinta) dias, com fundamento do art. 262, do Código Brasileiro de Trânsito.

Contudo o referido artigo foi revogado pela lei n.º 13.281/2016, passando a vigorar a redação do art. 271, §10º do CTB, com vigência a partir de 1º. 11.2016 (180 dias após a publicação). Confira-se:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)

§ 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.

§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.”
(Negritei)

Nota-se que ausente, portanto, a constatação, de plano, do direito líquido e certo da parte impetrante, haja vista que o veículo foi apreendido no mês de abril de 2017, ou seja, na vigência do novo regulamento, que limita a cobrança de estadia ao
prazo máximo de 06 (seis) meses e não mais de 30 (trinta) dias.

Forte nestas razões, em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença para
DENEGAR
a ordem pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023